Tribunal: TJDFT
Processo: 0722261-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722261-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0704143-38.2018.8.07.0018), movido por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que possui o seguinte teor (ID 128033985, dos autos de origem): Reportando-me ao ato de id 125075179, o qual ratifico integralmente, e acrescentando que está mais do que caracterizada a resistência injustificada do executado no cumprimento da obrigação cominada na sentença sob execução, defiro o pedido de id 119938240, para cominar ao executado as seguintes obrigações: 1) promover, no prazo de 30 (trinta) dias, a desobstrução as 126 passagens classificadas como "parcialmente obstruídas" no levantamento realizado pela Agefis em 2018, juntado no ID 32819300 e reproduzido na manifestação ministerial de ID 113882388, sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00 por dia de atraso, limitada ao valor global de R$ 50.000.000,00. 2) apresentar, em trinta dias, cronograma para a desobstrução das demais passagens, contendo o prazo necessário pra: i) a expedição das notificações aos particulares para que desocupem as áreas públicas obstruídas; ii) julgamento de eventuais recursos e, por fim; iii) cumprimento da medida pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal. O atraso no cumprimento desta obrigação importará na multa no importe de R$ 10.000,00 por dia, limitada ao valor global de R$ 50.000.000,00. Intime-se a d. Procuradora-Geral do Distrito Federal, por oficial de justiça, para o cumprimento das obrigações de fazer. Publique-se; ciência ao MP. Em suas razões recursais (ID 37027246), o agravante relata que, na origem, o Ministério Público ajuizou ação civil pública contra a autarquia Agência de Fiscalização do Distrito Federal (Agefis), objetivando que a ré, no exercício do poder de polícia, promovesse a desobstrução das passagens situadas entre lotes no final dos conjuntos residenciais do Lago Sul e do Lago Norte, ao argumento de que tais passagens (becos) são bens públicos de uso comum do povo, constituídos quando do registro dos loteamentos e destinados à passagem dos cidadãos, bem como de redes de infraestrutura urbana. Narra ter sido proferida sentença de procedência, transitada em julgado; contra ela ajuizou ação rescisória (AR 6671) no Superior Tribunal de Justiça. Aduz que, na ação rescisória, o Ministro Relator estimulou as partes a tentarem a autocomposição da lide e, durante as negociações, houve a suspensão do feito em primeira instância. Narra que procedeu a estudo pormenorizado e robusto sobre cada uma das 891 passagens previstas nos projetos originais dos bairros do Lago Sul e do Lago Norte; no entanto, ao contrário do que se imaginava inicialmente, constatou-se que as passagens concebidas no projeto original, em regra, não franqueiam acesso à orla do Lago Paranoá, porquanto no Lago Norte nenhum beco leva à orla, ao passo que no Lago Sul são pouquíssimas as passagens nas QLs do Tipo 01, predominando nessas quadras o Tipo 02, ou seja, passagens paralelas à orla do Lago Paranoá, que não lhe franqueiam acesso. Expõe que a tentativa de conciliação restou infrutífera e, com a retomada da ação, o Ministro Relator indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação rescisória, motivo pelo qual foi interposto agravo interno, ainda pendente de análise. Defende ser necessária a prévia notificação dos moradores lindeiros às 126 passagens relacionadas, para exercerem o contraditório e a ampla defesa, por imposição do artigo 5o, caput, LIV e LV, da Constituição Federal, e do artigo 133, § 4o, do Código de Obras e Edificações (Lei Distrital no 6.138/2018). Alega que, após intimado para informar a razão pela qual ainda não promoveu as intimações demolitórias apontadas como necessárias, prestou o esclarecimento solicitado. Argumenta que carece de justificativa racional tratar os moradores lindeiros dos 126 becos relacionados de forma diferente dos outros. Assevera que o raciocínio de que o tratamento desigual seria justificável porque, quanto às 126 passagens obstruídas parcialmente, não se pode identificar o responsável pela obstrução, não merecendo prosperar, pois, a impossibilidade de imputar ao morador da direita ou da esquerda ou a ambos a responsabilidade pela obstrução não conduz à prescindibilidade de notificação, mas, sim, à necessidade de se intimar ambos os moradores, a fim de que procedam à desobstrução voluntária ou, se for o caso, indiquem terceiro responsável pela obstrução. Destaca a ausência de conduta contraditória e de desrespeito à impessoalidade pelo Distrito Federal, pois busca apenas a observância do interesse público. Sustenta que a sentença determinou a elaboração de plano de ação e cronograma de execução concernente a todas as passagens, não sendo possível impor a desobstrução imediata das passagens. Narra que, consoante Ofício No 2853/2022 - SEDUH/GAB, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (SEDUH) informa que convocará audiência pública, no final de julho de 2022, para discutir anteprojeto de lei complementar sobre a matéria, a evidenciar a alteração legislativa iminente sobre as passagens objeto do cumprimento de sentença. Aduz que, caso não sejam intimados previamente à demolição, os particulares não terão oportunidade de proceder à desobstrução voluntária das passagens, o que representaria economia valiosa de tempo e de recursos públicos. Acrescenta que a desobstrução abrupta das 126 passagens impactará imediatamente na segurança pública desses bairros, sem dar chance aos moradores de se organizarem e adotarem providências para minimizar os riscos envolvidos. Discorre sobre a presença dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso no tocante à determinação de desobstrução imediata, sem prévia intimação demolitória, das 126 passagens relacionadas pelo MPDFT. No mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada, a fim de que todas as passagens constem no cronograma de desobstrução, que conterá o prazo necessário para i) a expedição das notificações aos particulares, a fim de que desocupem as áreas públicas obstruídas; ii) o julgamento de eventuais recursos; e iii) o cumprimento da medida pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal. Preparo dispensado. Relatados, decido. Registre-se que os IDs mencionados ao longo da decisão dizem respeito ao processo de origem. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. De início, cumpre destacar que a decisão judicial possui dois comandos distintos: um quanto às 126 passagens parcialmente obstruídas e o outro atinente às demais passagens. Confira-se (ID 128033985): Reportando-me ao ato de id 125075179, o qual ratifico integralmente, e acrescentando que está mais do que caracterizada a resistência injustificada do executado no cumprimento da obrigação cominada na sentença sob execução, defiro o pedido de id 119938240, para cominar ao executado as seguintes obrigações: 1) promover, no prazo de 30 (trinta) dias, a desobstrução as 126 passagens classificadas como "parcialmente obstruídas" no levantamento realizado pela Agefis em 2018, juntado no ID 32819300 e reproduzido na manifestação ministerial de ID 113882388, sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00 por dia de atraso, limitada ao valor global de R$ 50.000.000,00. 2) apresentar, em trinta dias, cronograma para a desobstrução das demais passagens, contendo o prazo necessário pra: i) a expedição das notificações aos particulares para que desocupem as áreas públicas obstruídas; ii) julgamento de eventuais recursos e, por fim; iii) cumprimento da medida pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal. O atraso no cumprimento desta obrigação importará na multa no importe de R$ 10.000,00 por dia, limitada ao valor global de R$ 50.000.000,00. Intime-se a d. Procuradora-Geral do Distrito Federal, por oficial de justiça, para o cumprimento das obrigações de fazer. Publique-se; ciência ao MP O agravante questiona neste recurso apenas o item 1 da decisão, que determinou a desobstrução das 126 passagens classificadas como parcialmente obstruídas no levantamento realizado pela Agefis em 2018, juntado no ID 32819300. Pede que estas áreas sejam submetidas ao procedimento constante do item 2. Na fase de conhecimento (Processo no 0005196-08.2012.8.07.0018, numeração antiga 2012.01.1.099716-4) foi prolatada sentença, integrada em sede de embargos de declaração, cuja cópia encontra-se no ID 16824803, e que abarca, sem distinção, todas as áreas objeto da demanda, conforme dispositivo a seguir: Diante do exposto, REJEITO todas as questões preliminares aduzidas com a contestação ofertada pela Requerida e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo Autor, para condenar a AGEFIS à elaboração de um cronograma de Plano de Ação e respectivo Cronograma de Execução da obrigação de fazer, consistente em desobstruir todas as áreas públicas localizadas entre os lotes situados nos finais das quadras residenciais sem saída irregularmente ocupadas e obstruídas por particulares no SHIN e SHIS, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de atraso, tanto na apresentação do plano de ação bem como na execução do seu cronograma, multa essa que fica limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais). Vencido o prazo de incidência da multa e persistindo o descumprimento, haverá a oportunidade para a instauração de procedimento visando aferir responsabilidades do administrador faltoso, inclusive responsabilidade solidária em relação à obrigação pecuniária ora estabelecida. (g.n.) A sentença foi mantida no julgamento do recurso de apelação, conforme ementa transcrita a seguir: PROCESSO CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA DE PLANO DE AÇÃO E DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSISTENTE EM DESOBSTRUÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS LOCALIZADAS ENTRE LOTES SITUADOS NOS FINAIS DE QUADRAS RESIDENCIAIS, SEM SAÍDA, IRREGULARMENTE OCUPADAS E OBSTRUÍDAS - FORMAÇÃO DE LISTISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - DESNECESSIDADE. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PODER DISCRICIONÁRIO - PRAZO EXÍGUO - INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES - RAZOABILIDADE. O que caracteriza o litisconsórcio necessário é a obrigatoriedade de sua formação, seja por força de lei, seja pela natureza da relação jurídica (CPC, art. 47). Não se vislumbrando nem uma coisa nem outra, não há de se falar em formação do aludido litisconsórcio, mormente se demanda visar, com mais especificidade, compelir a autarquia pública a cumprir seu papel legal, que seria o de exercer o poder-dever de fiscalizar atividades urbanas, no âmbito distrital. A limitação orçamentária não pode ser utilizada como forma de escusas ao cumprimento do dever legal imposto à autarquia responsável pela fiscalização de atividades urbanas no âmbito distrital, não se podendo olvidar que, para a aplicação da teoria da reserva do possível, as mais recentes decisões dos tribunais superiores têm exigido mais que a alegação de inexistência de recursos do Estado, mas também a sua comprovação. Há uma limitação condicionando a atuação jurisdicional no trato das políticas públicas. Ao Judiciário não cabe substituir as escolhas de prioridade do Poder Executivo, desde que este esteja atuando conforme os ditames previstos pelo constituinte e pelo legislador. Assim, a atuação jurisdicional atende aos preceitos constitucionais, inclusive ao princípio da separação dos poderes, quando se depara com a omissão do Poder Público na execução dos deveres que lhe incumbe. Diante desse quadro, não há de se falar em afronta ao poder discricionário que seria conferido à Administração Pública. Mostrando-se razoável o prazo fixado em sentença, para que o ente público elabore cronograma de plano de ação e de execução de obrigação de fazer, prescindindo o aludido trabalho de maiores complexidades, aquele deve prevalecer. O art. 461 § 4o do Código de Processo Civil estabelece que ao juiz é lícito impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, quando houver receio de ineficácia do provimento final, de maneira a compelir aquele, ao cumprimento da obrigação imposta. Mostrando-se coerente, o valor da multa, com o fim almejado, mormente por não implicar qualquer dispêndio imediato, deve este prevalecer. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 725156, 20120110997164APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2013, publicado no DJE: 22/10/2013. Pág.: 160) A questão foi levada à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, mas o recurso especial interposto (REsp 1.499.927/DF) foi desprovido. Confira-se: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO. MUDANÇA DE PEDIDO POSTERIOR À CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM PARTICULARES. DESNECESSIDADE. INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO EM COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. NÃO VERIFICADA. FIXAÇÃO DESARRAZOADA DE ASTREINTES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Recurso especial proveniente de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a Agência Fiscalizadora do Distrito Federal - AGEFIS, no qual pleiteia reforma do acórdão recorrido, sustentando ter havido violação do devido processo legal e da reserva de plenário, por representar o acórdão ingerência indevida do Judiciário na esfera de competências do Executivo, bem como por ser desarrazoado o estabelecimento de astreintes no caso. 2. O Tribunal de origem confirmou a sentença de primeiro grau, reconhecendo que a substituição da expressão "servidões de passagens" por "áreas públicas", na parte dispositiva da sentença, não violou o CPC; que não há responsabilidade solidária entre a AGEFIS e os particulares que deram causa à obstrução da área pública; que limitações orçamentárias não podem servir de escusa ao cumprimento do dever legal; e que o Judiciário não afasta a discricionariedade administrativa quando determina a fiel obediência à lei. 3. Discute-se, neste recurso especial, se o acolhimento dos embargos de declaração pelo juízo de primeiro grau para a inclusão da locução "áreas públicas" em substituição a "servidões de passagem" configurou ofensa ao CPC; se, no caso, é necessária a formação de litisconsórcio necessário entre a AGEFIS e os responsáveis pelas obstruções de área pública; se limitações orçamentárias e discricionariedade administrativa podem elidir a obrigação de cumprir a lei e se o estabelecimento do prazo de 90 dias para a elaboração de um plano de ação, sob pena de aplicação de multa diária, contraria a razoabilidade exigida pelo Código de Processo Civil. 4. A substituição de expressões no corpo da sentença, via acolhimento de embargos de declaração, quando não importa real mudança no pedido ou na causa de pedir, não configura ofensa ao Código de Processo Civil. 5. A atividade de fiscalização da AGEFIS e o processamento de ação civil pública em que se requer condenação a obrigação de fazer independem do acionamento judicial, como litisconsortes necessários, dos particulares responsáveis pelo desrespeito à organização urbanística. 6. Não invade o Poder Judiciário a esfera de competências do Executivo quando julga violação objetiva de lei, ainda quando se discute omissão por parte da administração pública. 7. É razoável o estabelecimento de astreintes quando fixado prazo para cumprimento de obrigação de fazer, desde que em montante razoável, em obediência ao art. 461, § 4o, do CPC. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp n. 1.499.927/DF, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 5/2/2016 – g.n.) Diante do trânsito em julgado, foi iniciado o cumprimento de sentença, em 07/05/2018 (ID 16824788). Inclusive, foi realizada audiência em 27/10/2020 (ID 75938974), com o intuito de solucionar o impasse. Paralelamente, o Distrito Federal ajuizou ação rescisória no Superior Tribunal de Justiça (AR 6671); contudo, o pedido de antecipação de tutela foi indeferido, nos seguintes termos: (...) Desse modo, não mais havendo possibilidade de composição amigável da lide, faz-se necessário dar prosseguimento ao feito, nada obstante o tom conciliatório contido na petição recentemente protocolada pelo Conselho Comunitário do Lago Sul - CCLS (fls. 2.339/2.341). Presente esse contexto, passo ao exame do pedido de tutela de urgência. Ressalte-se, de logo, que "a concessão da liminar de antecipação da tutela em feito rescisório é medida absolutamente excepcional e que, por isso, exige a presença inequívoca dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. A propósito do tema, veja-se o seguinte precedente: (AgRg na AR n. 5.417/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 24/9/2014, DJe 2/10/2014.)" (AgInt na AR 6.151/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 11/11/2021). Como visto, almeja o Distrito Federal ver rescindido o acórdão cuja ementa veio de ser acima transcrita, proferido no âmbito de ação civil pública proposta pelo Parquet distrital, em que se impôs à Agefis (hoje extinta) a obrigação de desobstruir áreas públicas situadas entre lotes nos fundos de conjuntos residenciais das quadras dos Setores Habitacionais do Lago Sul e do Lago Norte, em Brasília. A tanto, no âmbito do fumus boni iuris, alega o Distrito Federal a necessidade de se anular referido decisório, porquanto deixou o ente distrital, na alegada qualidade de litisconsorte necessário passivo, de ser citado para integrar a subjacente lide coletiva. Já no que atine à urgência para a concessão da pleiteada liminar, aduz que a iminente execução das providências de desobstrução das áreas poderia acarretar irreversível desfazimento de acessões já incorporadas ao patrimônio público distrital, além de ensejar prejuízos ao meio ambiente e à segurança pública das áreas residenciais em questão. Todavia, não se descortina, ao menos em princípio, a alegada possibilidade de dano irreversível com o cumprimento da decisão rescindenda, seja porque, na qualidade de sucessor processual da Agefis, o Distrito Federal poderá exercitar com toda a amplitude seu direito de defesa perante o juízo natural da execução (em primeira instância), ali apresentando as razões técnicas e jurídicas que entender cabíveis, seja porque a aventada ocorrência de danos irreversíveis não se faz acompanhar, ao menos neste momento, de robusta evidência probatória capaz de evidenciar esse desfavorável quadro. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela de urgência. Publique-se. Portanto, a produção dos efeitos da sentença exequenda foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, não remanesce dúvida quanto ao fato de que a obrigação deve ser cumprida. Todavia, a distinção realizada pelo Juízo de origem não encontra amparo no título judicial executado, sobretudo porque constou expressamente a condenação à elaboração de um cronograma de Plano de Ação e respectivo Cronograma de Execução da obrigação de fazer, consistente em desobstruir todas as áreas públicas localizadas entre os lotes situados nos finais das quadras residenciais sem saída irregularmente ocupadas e obstruídas por particulares no SHIN e SHIS (g.n.). Nesse aspecto, é relevante destacar que o cumprimento de sentença se desenvolve em estrita observância aos termos do título judicial formado na fase de conhecimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. Ademais, a princípio, não pode ser adotado procedimento diverso em relação a parte das áreas, em observância ao princípio da isonomia, devendo a obrigação, pois, ser cumprida nos exatos termos estabelecidos na sentença. Desse modo, o provimento do recurso é provável. Também se verifica perigo da demora, tendo em vista que o prazo concedido para desobstrução (30 dias) está se encerrando. Além disso, a produção de efeitos do item 1 da decisão será irreversível, sendo razoável aguardar-se o julgamento de mérito do presente recurso. Por conseguinte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a presença dos requisitos, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante e obstar a produção de efeitos do item 1 da decisão recorrida, de modo que o cumprimento de sentença, quanto à totalidade das áreas, siga o procedimento previsto no item 2 do decisum e no título executivo judicial. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator